Tribunal: TJES
Processo: 5020945-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020945-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por WESLEY SILVA RODRIGUES em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, por meio da qual pretende a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais em virtude de negativação indevida.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, ante a não comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado pelo autor, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, em suma, no sentido de desconhecer a dívida cobrada pelo Requerido e que gerou negativação indevida, apesar de ter cartão de crédito junto ao Requerido e ser adimplente.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita e se escora nos elementos probatórios produzidos por ambas as partes nos autos.

Com efeito, embora o consumidor seja parte vulnerável na relação jurídica estabelecida, detendo inclusive direito à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), é necessário que haja comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, consoante a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PORCELANATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. 1.
Muito embora seja assegurada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é sabido que tal hipótese não é automática, devendo ficar demonstrada a existência de verossimilhança e hipossuficiência do demandante. 2. Mesmo se invertendo o ônus da prova é necessário que o consumidor apresente minimamente prova dos fatos constitutivos do direito, bem como impugne e contraponha as provas colacionadas pela parte ex adversa, sob pena de sobressair os eventuais fatos extintivos do direito alegado. 3. Hipótese em que a parte apelante não trouxe elementos suficientes para sustentar as alegações iniciais, logrando êxito o fornecedor em comprovar os fatos extintivos alegados na defesa
. 3. A existência do vício é pressuposto para a caracterização do dano. Assim, não sendo comprovado o vício alegado, inexiste o dever de reparar pelos supostos danos materiais e morais. 4. Recurso improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001889-13.2017.8.08.0028, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2023)

Fincada essa premissa, tem-se dos autos que o Requerente não produziu prova dos fatos constitutivos (art. 373, I, do CPC), tendo em vista que (i) o documento de ID 6144286 não está apto a comprovar a suposta negativação, tratando-se de mero demonstrativo de dívida emitido pelo Banco Requerido; e (ii) as mensagens acostadas aos autos (ID 6144336 e 6144337) não revelam conduta abusiva do Requerido, uma vez que sequer são mensagens enviadas por ele, mas sim pelo site “Quite Já”, que visa à negociação de dívidas.

Paralelamente a isso, infere-se dos autos que o Requerido se desincumbiu de forma suficiente do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) de comprovar a existência de vínculo contratual, conforme contrato nº 660000134180 (ID 6134303), que é justamente o contrato que lastreia a dívida impugnada pelo Requerente, conforme extrato de dívida juntada por este à exordial (ID 6144286).

O Requerido traz aos autos também elementos que demonstram a regularidade do uso do cartão de crédito, ao passo que o Requerente, conquanto apresente prova de pagamento de faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2022, não traz aos autos comprovação de pagamento relativo a outubro/2022, que é o mês referência da dívida impugnada (ID 6144286).

Nesse sentido, escorreita a r. Sentença ao assentar o seguinte:

“In casu, a relação jurídica controvertida entre as partes é de natureza consumerista por equiparação, a hipótese, entretanto, não é de inversão do ônus da prova, porquanto o autor não se desincumbiu do encargo de comprovar a verossimilhança de suas alegações, requisito imprescindível para a medida prevista no art. 6º, inc. VIII do CPC.

Nesse sentido, cabia ao autor o ônus de comprovar minimamente os fatos alegados, na forma do art. 373, inc. I do CPC, o que não ocorreu.

Isso porque, o autor não comprova que seu nome foi negativado por lançamento do requerido, sequer há print de informação lançada no sistema de pendências do serasa consumidor, a qual é baseado no histórico de dívidas dos consumidores que não guarda relação, necessariamente, com os débitos negativados.

Destarte, ausente indícios da ilicitude da conduta do réu e das cobranças questionadas, está afastado o dever de indenizar, já que não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)